Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-55.2010.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000006-55.2010.8.11.0040
RECORRENTE: MAURI LUIZ GABIATTI
RECORRIDO: GILSON ANDRADE DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74143498) interposto por MAURI LUIZ GABIATTI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61570540):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – PRELIMINAR AFASTADA - CULPA DO RÉU – PEDREGULHOS QUE INDICAVAM OBRAS NA PISTA – DEVER DE REDOBRAR OS CUIDADOS - NEGLIGÊNCIA CONSTATADA - ATITUDE QUE CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO EM 70% - CULPA NÃO EXCLUSIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O reconhecimento da nulidade processual pela impossibilidade de apresentação de memoriais exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), especialmente porque o referido ato não pode ser considerado intrínseco à defesa, sendo descabido presumir o prejuízo à parte” (AgInt nos EDcl no REsp 1584013/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Se a via não estava adequadamente sinalizada, não há como atribuir exclusivamente a culpa ao réu. Contudo, demonstrado que ele não agiu com a prudência necessária a fim de evitar o acidente, deve arcar com 70% dos valores indenizatórios.
(TJ-MT - AC: 00000065520108110040 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 62389974), estes foram rejeitados (id 69061952).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por GILSON ANDRADE DE SOUSA, que deu parcial provimento ao recurso para determinar que as indenizações fixadas na sentença sejam arcadas por ele em 70% (setenta por cento) dos valores, bem como para distribuir o ônus da sucumbência na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor.
O Recorrente alega a violação aos artigos 272, §2o e §5o e 280, do Código de Processo Civil, ao argumento de nulidade por cerceamento de defesa em face da ausência de intimação do seu patrono em todos os atos do processo originário, a partir da sua constituição, o que o impossibilitou de apresentar alegações finais.
Recurso tempestivo (id 74182956) e preparado (id 74265984).
Sem contrarrazões (id 78123953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que no decorrer da lide processual houve a alteração do seu patrono por meio da juntada do substabelecimento sem reserva de poderes no id. 58047488, contudo, as intimações seguintes não foram efetuadas em nome do novo procurador, Dr. Rogério Antônio de Lima.
Aduz ter havido afronta ao artigo artigos 272 §2o e §5o e 280 do CPC, porquanto “(...) a juntada de substabelecimento, SEM RESERVA DE PODERES, impõe a retificação da autuação para que as intimações sejam realizadas em nome do advogado substabelecido, o que não ocorreu no presente caso, restando caracterizado cerceamento de defesa (...)”.
Neste ponto, o acórdão recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) só ocorre cerceamento de defesa por ausência de intimação se demonstrado efetivo prejuízo. Na lide em apreço, o advogado compareceu na oitiva de testemunhas e ainda apresentou a apelação dentro do prazo para tanto, de modo que apenas deixou de juntar razões finais, o que não demonstra efetivo prejuízo pois essa modalidade processual não é um ato formal exigido pelo CPC e se trata apenas de um resumo das alegações contidas no processo, de modo que desnecessário para a compreensão da controvérsia. E não tendo o apelante demonstrado prejuízo suportado, é descabida a arguição de cerceamento de defesa em virtude da aplicação do princípio pas de nullité sans grief. (...)”
Com efeito, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
2. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível’ (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1151934/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (g.n.)
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa)" (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010), o que não ocorreu na espécie.
2. Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem, acerca da ausência de prova da efetiva prática do ato de improbidade administrativa pelo réu, ora agravado, tal como pretendido pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que não tem lugar em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno não provido". (AgInt no REsp 1583455/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 272 §§ 2o e 5o, e 280, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça